Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO. EQUIVALENTES ACIDENTÁRIOS. CONVERSÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INTIMAÇÃO. COMINAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. AGENTE PÚBLICO.
1. Ante a constatação de que o decisório combatido efetivamente imputa ao recorrente a obrigação de adimplemento da obrigação ali delimitada (astreintes), ao contrário do que consta de decisões anteriores que ostentam índole meramente admoestatória, inexiste óbice ao conhecimento do agravo de instrumento interposto com o escopo de desconstituição da aludida penalidade.
2. Há possibilidade da responsabilização do agente público quando do descumprimento reiterado de decisões judiciais, sem a apresentação de justificativa razoável, nos termos do art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC, e à luz do entendimento doutrinário no sentido de que "a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, [sendo] lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, pág. 662).
3. Ausente prova da advertência anterior do gerente da autarquia previdenciária sobre o descumprimento reiterado da ordem judicial pelo INSS, incabível a imposição da referida penalidade, porquanto tal advertência prévia do agente, como prevista na lei de regência, tem como escopo viabilizar o contraditório e a verificação do elemento subjetivo de dolo ou culpa grave, não podendo a ausência de comprovação do imediato cumprimento da ordem informada na intimação caracterizar ato atentatório à justiça.
4. Recurso provido.